Tribunal: TJMT
Processo: 1048419-82.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048419-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 047.214.951-29 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado (boleto pago), age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048419-82.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alan dos Santos Pereira e

Banco do Brasil

Recorrido(s):

Alan dos Santos Pereira e

Banco do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte Autora, para:

a)

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.214,63 (dois mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito; b)

julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais; Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte Autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente pretende a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral, sob o argumento de que a inclusão discutida nos autos é única existente no nome do consumidor, não sendo o caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A instituição financeira por sua vez alega que a sentença merece reforma para que seja a pretensão inicial julgada improcedente sob o fundamento de que já realizou a retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a inclusão é decorrente do inadimplemento do cartão de crédito Ourucard Fácil Visa, conforme se denota nos documentos colacionados aos autos.

No presente caso, o autor alega que seu nome foi incluído indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito no valor de R$ 2.214,63, entretanto, em 16.11.2021, efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.211,02, para quitação do seu débito devedor junto à instituição financeira, conforme comprovante de pagamento juntado na petição inicial e a inclusão do seu nome ocorreu em 24.01.2022.

Em detida análise dos autos, verifico que o pagamento apresentado pelo autor se trata de débito referente ao Cartão OUROCARD VISA nº 4854 **** **** 3812, conforme abaixo demonstrado:

Assim, não há que falar em inadimplemento da dívida como alegado pela instituição financeira em suas razões recursais, vez que em sua narrativa sustenta que se trata de débito pendente do cartão de crédito acima colacionado.

Desta forma, restou comprovado o pagamento do boleto na data do seu vencimento, bem como que a Reclamada foi

negligente ao enviar o nome do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito por obrigação quitada (fatura paga), restando caracterizado a obrigação de indenizar o consumidor a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
para
condenar
o Promovido a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual; E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.
Condeno o Promovido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023